Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-60.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704532-60.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO VITOR DIAS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Nas contrarrazões de ID 33854806, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator